Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018153-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), FERNANDO DE PADOVA - CPF: 825.971.111-72 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FERNANDO DE PADOVA - CPF: 825.971.111-72 (PACIENTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALBERTONI MAZETO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FÁTIMA REGINA ALBERTONI MAZETO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN JONAS PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– NÃO ACOLHIMENTO –
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS –EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade de custódia cautelar para preservação da ordem pública.

2.

A aferição da presença do
periculum libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social.

3.

Incabível a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão quando há elementos no tocante à necessidade de se garantir da ordem pública.

4.

As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA GLENDA MOREIRA BORGES. (RELATORA)

Trata-se de “
habeas corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fernando de Padova
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.

Aduz o impetrante a ausência tanto de fundamentação idônea, apta a revestir de legalidade a prisão preventiva, como do
periculum libertatis
, além de pugnar pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, julgando-as suficientes para acautelar o que se pretende.

Afirma ter o paciente predicados favoráveis pelo fato de nunca ter sido preso ou processado anteriormente, possuir residência fixa e ocupação lícita. Afirma, ainda, que esses não são motivos capitais para a concessão de sua liberdade, mas figuram como tonificadores para o benefício.

Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, ainda que com a adoção de cautelares diversas. Juntou documentos.

O impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente
writ
.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 57374995).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHIS HALEY PUERARI, OAB/MT 22.764.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR)

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

A operação “
Ex-combatente
”, investigação de origem que culminou na representação pela prisão preventiva do paciente, iniciou-se em 12 de junho de 2018 com o intuito de apurar a existência de uma rede de comércio de entorpecentes.

O relatório de investigação policial demonstra que a Polícia Judiciária Civil de Sorriso intensificou o trabalho de averiguação e monitoramento de integrantes de facções criminosas desde o ano de 2017 por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela justiça.

Extrai-se, a propósito, as seguintes informações:

“
A equipe policial concentra forças para identificar integrantes de outra facção criminosa ainda mais organizada e perigosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), nas últimas semanas, informações anônimas, somadas a diligências policiais levaram a equipe a uma residência localizada na Rua Outono, 291, Bairro Nobre, nesta cidade, a residência segundo informações estaria sendo usada por
Fernando de Padova
como local de armazenamento e distribuição de drogas para a Facção Primeiro Comando da Capital (PCC).
Fernando
que é integrante da facção criminosa estaria agindo em conjunto com outro integrante da respectiva facção, Magno Pereira Santana, este último ex-soldado do Exército Brasileiro, que atuou no 2º batalhão de fronteira em Cáceres/MT”
(id. 55378966 - Pág. 11/13)
.

Na representação pela prisão cautelar, a autoridade policial pronunciou-se nos seguintes termos:

“
Conforme relatado nos relatórios em anexo,
Fernando
se associou a CRISTIAN JONAS PERIM, para a prática reiterada de crimes desta natureza, sendo criada inclusive conta conjunta no Banco Itaú para facilitar os pagamentos e a sociedade”.

(...) Compulsando as informações acartadas aos autos através do relatório do NI, é possível defluir o grau de profissionalismo empregado pelos representados, ressaltando o executado por
Fernando
e Cristian, que conforme supracitado, formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, sendo inclusive criada conta conjunta para facilitar a prática e a administração do dinheiro, registrando-se a movimentação de cerca de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) no decurso de um ano para a conta do também representado, Magno”.

A autoridade de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva do paciente, verteu os seguintes fundamentos:

“
(...) Estando comprovada a materialidade delitiva e indícios de autoria através dos relatórios do NI, de análise bancária e investigação policial, corroborados aos boletins de ocorrência n. 2019.34810, 2018.350043 e 2018.310327. A prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a
ordem pública
, na medida em que teriam se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de diversos crimes nesta comarca. A medida excepcional se encontra devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos indiciados evidenciada a partir do modus operandi das condutas e da pessoa dos representados”.

Verifica-se, pois, a apresentação de fundamentação idônea à adoção da prisão preventiva do paciente. A magistrada de origem assinalou a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, concretamente verificada na periculosidade do paciente, mormente pelo
modus operandi
das condutas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça compreende que:

“
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal em razão da periculosidade do recorrente, acusado de associação para o tráfico de drogas, evidenciada pelo modus operandi do delito em tese perpetrado. Segundo as decisões anteriores, o recorrente integraria uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo ele o responsável por receber os entorpecentes e repassar para outros traficantes, de forma a disseminar drogas na região litorânea paranaense. Frise-se ainda que houve apreensão no curso as investigações de mais de 1 kg de entorpecentes de grande poder lesivo, além do registro do alto fluxo de conversas tabuladas pelo investigado e coincidentes com as substâncias entorpecentes apreendidas. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(STJ. HC 118139 / PR. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 22/10/2019. DJe 04/11/2019).

Em relação à aferição da presença do
periculum libertatis
, sabido que esse aspecto
engloba o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social.

In casu
, em que pese a defesa afirme que o paciente não ostenta caracteres de periculosidade, vale notar que, segundo consta nos informes, os elementos colhidos nas investigações indicam que
“
o paciente atua muitas vezes de forma agressiva e violenta, ameaçando usuários ou outros traficantes que estão inadimplentes, anotação que estampa a sua periculosidade”
.

Nesse sentido, o juízo
a quo
também consignou

que
“(...) Josiane de Oliveira, Vulgo “Japa”, (...) negocia a venda de uma arma de fogo, tipo pistola, objetivando saldar dívida contraída da compra de entorpecentes com
Fernando
, declinando que estava sendo ameaçada por ele em razão da demora para fazer o pagamento”.

Neste contexto, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, tem-se por inviável a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), que, na hipótese, não se revelam suficientes à tutela do grêmio social, máxime se considerada a gravidade das condutas imputadas ao paciente.

Registre-se, por oportuno, que já há denúncia oferecida pelo Ministério Público, encontrando-se o processo em fase de notificação para a apresentação de defesa prévia, conforme anotação constante nas movimentações da Ação Penal n. 1006813-25.2020.8.11.0040 no Sistema PJe 1º grau.

Embora a defesa sustente que o paciente é réu primário, tem residência fixa e labor lícito (não comprovado) prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Além disso, o remédio constitucional em apreço reclama sempre a comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial, impondo-se, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a alegada situação configuradora de constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL. A RELATORA DENEGOU A ORDEM E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Em um breve histórico,
Fernando de Padova
estaria sofrendo coação ilegal em seu direito de ir e vir, haja vista a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 1006813-25.2020.8.11.0040, que decretou a sua prisão preventiva ao argumento da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da
“periculosidade dos indiciados evidenciada a partir do modus operandi das condutas e da pessoa dos representados”.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado juntamente com mais quatro corréus pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, porque, conforme a exordial acusatória (vide autos, PJe):

“(...) Esta formação criminosa teria como centro de envio de substância entorpecente a cidade de Mirassol D’Oeste/MT e estaria atuando na cidade de Sorriso/MT, em cujo local promoviam a distribuição lucrativa da droga(...)”

Morador da cidade de Sorriso/MT, o denunciado FERNANDO DE PADOVA era o líder da associação criminosa, ocupando o cargo de “mentor” e “chefia”, já que empreendia esforços no sentido de coordenar e ordenar aos demais associados o transporte e a entrega de substância entorpecente, em local, dia e horário previamente ajustado, cuja origem era a cidade de Mirassol D’Oeste/MT e o destino o município de Sorriso/MT, além de celebrar diversos negócios de venda e compra de drogas, colaborando, em muito, para a difusão da substância proscrita na região (...)”.

Neste
writ
, o impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação idônea, por isso requer a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a fixação de cautelares alternativas, destacando os predicados pessoais favoráveis do pretenso beneficiário, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

O entendimento da douta relatora, exarado na sessão realizada no dia 21.10.2020,
o qual acompanho
, é no sentido de
denegar
a ordem impetrada, por considerar que:

“
a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade de custódia cautelar para preservação da ordem pública
”;

“Incabível a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão quando há elementos no tocante à necessidade de se garantir da ordem pública”

“As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Na ocasião, meu pedido de vista dos autos se deveu à necessidade de melhor examinar os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente, especialmente no tocante à
possível associação deste com a pessoa de Cristian Jonas Perim
para a prática reiterada de crimes da Lei de Drogas, e que teria sido
“criada inclusive conta conjunta no Banco Itaú para facilitar os pagamentos e a sociedade”.

O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva do paciente no âmbito da operação “
ex-combatente
”, o fez com os seguintes fundamentos:

“(...) Consoante o relatório da autoridade policial, o objeto da investigação foi instaurado para a apuração de prática de infrações penais relacionadas à alvos integrantes da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC”, cuja atuação perfaz dentro e fora dos presídios estaduais.

Estando comprovada a materialidade delitiva e indícios de autoria através dos relatórios NI, de análise bancária e investigação policial, corroborados aos boletins de ocorrência.

A prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teriam se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de diversos crimes nesta comarca. A medida excepcional se encontra devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública,
tendo em vista a periculosidade dos indiciados evidenciada a partir do modus operandi das condutas e da pessoa dos representados
(...).

Quanto aos indiciados Fernando de Padova e Cristian Jonas Perim, conforme se apura das informações produzidas nos autos, vislumbra-se
alto grau de profissionalismo da conduta perpetrada por eles, que formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, tendo inclusive aberto conta conjunta para facilitar a prática e a administração do dinheiro
, registrando-se a movimentação de considerável quantia no decurso de um ano, para o também investigado Magno.

Insta destacar que o representado Fernando, conforme deflui-se das informações acartadas nos autos, atua muitas vezes de forma agressiva e violenta, ameaçando usuários ou outros traficantes que estão inadimplentes, anotação que estampa a periculosidade do agente.

Não obstante, restam evidenciadas as mazelas do tráfico de entorpecentes, que está diretamente relacionado ao fomento da prática de crimes patrimoniais no município (...)”
– Id. 57374995 – destaquei.

Na presente hipótese, de fato, como alegado pela defesa em sustentação oral, Cristian Jonas Perim não foi denunciado por ausência de indícios suficientes no tocante à autoria delitiva, o que, em tese, enfraqueceria o argumento supracitado de que o paciente teria se aliado àquele para a prática do comércio ilícito de drogas, inclusive com a abertura de conta conjunta para a movimentação do dinheiro arrecadado.

Entretanto, esse não foi o único argumento invocado pelo Juízo
a quo
para justificar o decreto prisional em desfavor do paciente, havendo outros elementos nos autos que demonstram
concreta situação de perigo gerada por seu estado de liberdade
, revelando-se evidente que o imputado coloca em risco a ordem pública e a instrução criminal.

Sobre esse tópico, é possível apontar inúmeros episódios extraídos das interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo processante que apontam o paciente
Fernando de Padova
como o suposto “
líder
” da associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, na qual ele, “
mentor
”, adquiria droga da pessoa de Magno Pereira Santana e, assim, teria contratado Fabrício Albertoni Mazeto para que transportasse a substância entorpecente de Mirassol D’Oeste até a cidade de Sorriso/MT.

Todavia, em uma dessas ações, na data de 4.10.2018, na rodoviária do município de Sorriso, a polícia logrou êxito em interceptar e prender Fabrício em poder de um tablete de cocaína que pesava mil e quarenta e três gramas e oitenta decigramas, no interior de uma mochila, que, ao que tudo indica, pertencia ao paciente Fernando, o qual estava monitorando, via
WhatsApp
, a chegada do entorpecente ao destino final (vide Id. 39182452, autos PJe).

Para se ter uma ideia da profundeza do apontado envolvimento do paciente com o comércio ilícito de drogas, destaca-se que, em menos de seis meses, ele teria feito o trajeto de Sorriso a Mirassol D’Oeste – município em que Magno Pereira Santana reside – ao menos vinte vezes, o que fora registrado pelas câmeras das rodovias.

Além disso, as transações bancárias sugerem que o paciente Fernando transferiu mais de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) para as contas de Magno Pereira Santana em menos de um ano, valores supostamente investidos em compras de droga que posteriormente eram transportadas para a cidade de Sorriso/MT por meio de “
mulas
”, como Fabrício Albertoni Mazeto que foi preso pela equipe policial – (vide Id. 39182452, autos PJe).

Não bastasse, há diversos relatos que indicam possível tratativa de Fernando com adquirentes de droga, com cobranças mais incisivas.

A propósito, o Juízo singular também consignou que
“(...) Josiane de Oliveira, Vulgo “Japa”, (...) negocia a venda de uma arma de fogo, tipo pistola, objetivando saldar dívida contraída da compra de entorpecentes com Fernando, declinando que estava sendo ameaçada por ele em razão da demora para fazer o pagamento”.

Diante desse contexto, considero legítima a fundamentação que decretou a prisão preventiva do paciente
Fernando de Padova
, frente à demonstração da materialidade delitiva, dos indícios suficientes de autoria e, obviamente, do denominado
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pela gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o que não autoriza a substituição do cárcere por cautelares alternativas, mesmo diante da existência de predicados pessoais favoráveis.

Por todo o exposto,
acompanho
o voto da ilustre relatora para
denegar
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020